Tribunal: TJSP
Processo: 1062794-17.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADOR DE MÁQUINAS – PAIR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da reparação.
Recurso

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – OPERADOR DE MÁQUINAS – PAIR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL/CONCAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da reparação.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062794-17.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
RAIMUNDO SANTOS SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062794-17.2019.8.26.0053 -Voto no 27.765
2
Apelação Cível no 1062794-17.2019.8.26.0053
Apelante: JOSÉ RAIMUNDO SANTOS SILVA
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 27.765
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE

OPERADOR DE MÁQUINAS PAIR LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO

AUSÊNCIA
DE
NEXO
CAUSAL/CONCAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a
existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer um destes requisitos
desautoriza a concessão da reparação.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando ser
portador de perda auditiva em decorrência de suas atividades profissionais, o
que lhe acarretou incapacidade para o trabalho e, por isso, faz jus ao benefício
acidentário.
A ação foi julgada improcedente (fls. 70/73).
Irresignado, apela o autor buscando a reforma da sentença sob o
argumento de que o nexo causal e a incapacidade laborativa restaram
demonstrados, razão pela qual é devido o amparo infortunístico (fls. 79/83).
O recurso não foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062794-17.2019.8.26.0053 -Voto no 27.765
3
Narra o autor, na inicial, que no exercício de suas atividades
profissionais de jardineiro permaneceu exposto a ruídos intensos advindos de
um caminhão pipa e uma betoneira, que teriam lhe ocasionado perda auditiva,
reduzindo sua capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à
indenização acidentária.
Na avaliação médica designada, o expert, valendo-se dos exames
físico e complementares concluiu que: “O requerente também apresenta
perda auditiva neurossensorial bilateral em grau moderado. Não ficou
evidenciado o nexo causal ocupacional. Não há redução da capacidade
laborativa ou inaptidão para o seu trabalho habitual em decorrência da
perda auditiva constatada.” (fl. 191).
Seguindo a conclusão pericial, a MM. Juíza a quo julgou
improcedente o pedido e esta decisão não merece censura.
Isso porque, restou firmemente demonstrado que o autor não se
ressente de dano auditivo incapacitante e o nexo causal não foi estabelecido.
Consoante ponderou o perito, a incapacidade laborativa ou incapacidade
para o trabalho, foi definida como a impossibilidade de desempenho das
funções específicas de uma atividade, entendendo, como impossibilidade,
como incapacidade para atingir a média de rendimento alcançada em
condições normais pelos trabalhadores da categoria da pessoa examinada.
(...). No caso em tela, o trabalho habitual do requerente (que exercia na
época da constatação da perda auditiva) como ajudante de jardineiro, não
exige a completa integridade da função auditiva como por exemplo nas
funções de telefonista, operadoras de call center, atendimento ao público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062794-17.2019.8.26.0053 -Voto no 27.765
4
etc. Portanto, não há prejuízo na sua capacidade e no rendimento do
trabalho na sua ocupação habitual. Não se vislumbra que o autor terá
progressão na perda auditiva, mesmo exercendo as funções que exercia e
com a mesma pressão sonora, além da progressão da perda auditiva
esperada com o avançar da idade, desde que trabalhe em condições
adequadas, ou seja, que utilize protetor auricular.”(fl. 191).
Quanto ao nexo causal, não há elementos nos autos que
indiquem que o dano auditivo tenha sido causado pelo labor. O obreiro não
trouxe exames anteriores à sua admissão como jardineiro, deixando de
comprovar que o trabalho causou a sua perda auditiva. Ademais, alguns
fatores, como bem observou o expert, enfraquecem a alegação de que a
atividade de jardineiro teria sido a responsável pelo déficit auditivo: “Não foi
apresentado audiometria pré admissional no trabalho onde alega ter ficado
exposto a ruído com níveis elevados de pressão sonora. Isso impede
estabelecer o nexo causal ocupacional. Também o relato do requerente que a
fonte de ruído excessivo era o motor e a bomba que carregava o caminhão
pipa com água que levava 25 minutos para encher o tanque e que isso
ocorria oito vezes por dia, mas que trabalhava nessa tarefa somente três
vezes por semana, leva a concluir que o tempo de exposição ao ruído era
pequeno e intermitente. Esse tipo de exposição habitualmente não desenvolve
perda auditiva por ruído ocupacional. Outro ponto desfavorável ao nexo
causal ocupacional é o fato de que as audiometrias apresentadas mostraram
ter ocorrido piora da perda auditiva entre 2013 e 2018. Nesse período refere
que não esteve exposto a ruído, levando a conclusão que existe outra causa
para a perda auditiva do requerente.” (fl. 189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062794-17.2019.8.26.0053 -Voto no 27.765
5
Como se vê, não há incapacidade laborativa, o nexo causal não
foi comprovado e não foi trazida qualquer prova que infirmasse as assertivas
periciais.
Nem se diga que houve cerceamento de defesa, pois o juízo
como destinatário da prova não é obrigado a estender a instrução processual
quando existirem nos autos elementos suficientes para a formação de sua
convicção.
Ademais, o obreiro foi intimado para se manifestar acerca do
laudo pericial e quedou-se inerte, deixando de aproveitar a oportunidade para
requerer complementação da prova, esclarecimentos periciais, ou até mesmo
a realização de vistoria do ambiente de trabalho e a oitiva de testemunhas.
No tocante à prova testemunhal, convém lembrar que esta é
secundária e não serve para infirmar a prova técnica que é a primordial nas
ações acidentárias. É que, em matéria acidentária, essencial é a prova técnica
especializada, as testemunhas não são capazes de contradizer o que fora
apurado pela perícia.
Sem prejuízo, é certo que o mero inconformismo da parte com o
resultado da perícia que não lhe foi favorável não é motivo para considerar o
laudo nulo ou imprestável.
Como é sabido, para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva
incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062794-17.2019.8.26.0053 -Voto no 27.765
6
desautoriza a concessão da reparação. No caso, não foi constatada
incapacidade laborativa e o nexo causal não restou comprovado.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator